Tribunal: TJMT
Processo: 1000851-20.2022.8.11.0050
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000851-20.2022.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALISSON SANTOS ALEXANDRE - CPF: 053.750.201-73 (APELADO), HELIEZER TESSELE DUTRA - CPF: 887.007.201-00 (ADVOGADO), ROGERIO DA SILVA - CPF: 899.267.731-68 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN DO CARMO GOMES - CPF: 903.277.481-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALISSON SANTOS ALEXANDRE - CPF: 053.750.201-73 (APELANTE), HELIEZER TESSELE DUTRA - CPF: 887.007.201-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – ART. 33,
CAPUT,
DA LEI N. 11.343/06 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO –

RECURSO DEFENSIVO

–
1. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA PELO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 [TRÁFICO PRIVILEGIADO]
– REJEIÇÃO – COMPROVADA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS
– PRECEDENTES –
RECURSO MINISTERIAL
–
1. VINDICADA A RETIFICAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO EMPREGADA PARA O AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06
– POSSIBILIDADE – HABITUAL DEDICAÇÃO À PRÁTICA CRIMINOSA DEDUZIDA PELO D. JUÍZO
A QUO
TÃO SOMENTE A PARTIR DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS – PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS NOS AUTOS – FUNDAMENTAÇÃO RETIFICADA –
2. PLEITEADO O AUMENTO DA PENA-BASE
– IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFIQUEM MAIOR EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
3. PREQUESTIONAMENTO
–
RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO, RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Inviável o reconhecimento da causa de diminuição prevista pelo art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, quando comprovada a dedicação habitual do réu a atividades delitivas, como se extrai dos elementos probatórios coligados aos autos [apreensão de balança de precisão; plástico filme; aparelhos celulares; e existência de prévias investigações policiais envolvendo ocorrências e denúncias pretéritas], em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

2.

Comporta retificação a fundamentação judicial que deduziu a habitual dedicação do increpado às práticas criminosas tão somente da expressiva quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos, uma vez que evidentes demais elementos cognitivos presentes no arcabouço probatório dos autos. Precedentes do c. STJ.

3.

Não comporta acolhimento o pleito pelo incremento da fração de exasperação da pena-base do réu, quando inexistentes circunstâncias fáticas a justificar a medida, e respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade pelo d. juízo
a quo
. Inteligência do Enunciado n. 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Tribunal.

4.

Recurso defensivo conhecido e desprovido. Recurso ministerial conhecido e parcialmente provido.

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

ALISSON SANTOS ALEXANDRE

APELADO(S):
A
LISSON SANTOS ALEXANDRE

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
ALISSON SANTOS ALEXANDRE
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT nos autos da ação penal (PJe) n. 1000851-20.2022.8.11.0050, que condenou o réu como incurso nas sanções previstas pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, tendo lhe sido fixada a pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, bem como o pagamento de
730 (setecentos e trinta) dias-multa
, unitariamente fixados no
quantum
mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 151046377, o réu vindica o
reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista pelo art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06
, com o consequente
reajuste da sanção final
e o
abrandamento do regime inicial
de cumprimento, arguindo que o d. juízo
a quo
teria incorrido em malfadado
bis in idem
ao afastar a figura do tráfico privilegiado em razão da natureza e da quantidade dos entorpecentes apreendidos, e, concomitantemente, exasperar a pena-base do recorrente pelos mesmos fundamentos, na primeira fase da dosimetria penal.

Por outro lado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
pleiteia, em razões recursais de ID 151046380, a
elevação da pena-base do réu
, com apoio na quantidade de entorpecentes apreendidos; sua natureza deletéria; e forma de ocultação por parte do increpado.

Adicionalmente, o
Parquet
busca a
modificação da motivação

empregada
pelo d. juízo
a quo
com vistas ao afastamento da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado
, com apoio no argumento de que o acusado não faz jus à figura benéfica não apenas em razão da quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos, mas também por comprovadamente se dedicar a atividades criminosas.

Por fim, o órgão ministerial vindica o
prequestionamento
dos dispositivos legais invocados nas razões recursais, a fim de viabilizar os recursos cabíveis perante as instâncias superiores.

Em contrarrazões registradas no ID 151046379 e no ID 151046383, respectivamente, o Ministério Público e a i. defesa rechaçam as pretensões que lhes são opostas e requerem seja negado provimento ao apelo da parte adversa.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 153477663, opinou pelo conhecimento dos recursos e, quanto ao mérito, pelo
desprovimento

do apelo defensivo
e pelo
provimento parcial

do apelo interposto pelo
Parquet
, apenas para que seja mantido o afastamento da causa de diminuição de pena prevista pelo art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06.

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que dispunham de
legitimidade
para fazê-los, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para as suas admissibilidades,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelas partes.

Verte dos autos que, no dia 22 de fevereiro de 2022, em residência particular localizada na Travessa B, n. 100, Bairro Jardim das Palmeiras, no município de Campo Novo do Parecis/MT,
ALISSON SANTOS ALEXANDRE
tinha em depósito
e
guardava

10 (dez) tabletes de 11,825kg (onze quilos e oitocentos e vinte e cinco gramas) e 02 (duas) porções de 29,66g (vinte e nove gramas e sessenta e seis centigramas) de MACONHA
, bem como
01 (um) tablete de 1,015kg (um quilo e quinze centigramas) de pasta-base de COCAÍNA
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme contextualizado pelo
Parquet
na exordial acusatória, a Polícia Militar obteve informações não apenas de que funcionava um centro de distribuição de drogas na casa do réu, mas também de que, naquele dia, chegaria um grande carregamento de entorpecentes, a serem difundidos em “bocas de fumo” ligadas à facção criminosa Comando Vermelho.

Ao se dirigirem ao local, os policiais militares lograram êxito em abordar
ALISSON
em frente à residência e, com sua aquiescência, adentraram no local. No interior da casa, os agentes encontraram, em uma mochila preta, os entorpecentes acima descritos, bem como o valor de
R$ 3.633,00 (três mil, seiscentos e trinta e três reais) em espécie
e uma
balança de precisão
.

Nesse contexto, procedeu-se à prisão em flagrante do réu, que se limitou a aduzir que havia buscado o entorpecente na cidade de Cuiabá/MT, no final de semana anterior.

Ofertada a denúncia e finda a regular instrução processual, a demanda foi julgada
procedente
, contexto no qual ambos os apelantes agora exsurgem indignados perante esta instância revisora apenas no que toca à dosagem da reprimenda, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo agora à análise das teses recursais.

1.

Da causa de diminuição de pena prevista pelo art. 33, §4º da Lei n. 11.343/06 [tráfico privilegiado]

Em suas razões recursais, a i. Defesa vindica a
aplicação
,
in casu
, da causa de diminuição de pena prevista pelo art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06 [
tráfico privilegiado
], ao argumento de que, tendo o d. juízo
a quo
afastado a referida minorante em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida, teria se configurado verdadeiro
bis in idem
, uma vez que tais circunstâncias teriam sido consideradas, anteriormente, para a exasperação da pena-base.

Adicionalmente, a i. defesa pontua que
ALISSON
é primário, possui bons antecedentes e não se dedica a atividades criminosas, tampouco integra organização criminosa, razão pela qual, preenchidos todos os requisitos do art. 33, §4º, da Lei Antitóxicos, seria medida de rigor a incidência do referido dispositivo.

N’outro giro, o
Parquet
vindica a
modificação da fundamentação empregada pelo d. juízo
a quo
, para que seja mantido o afastamento da causa de diminuição em comento, mas com apoio na tese de que, ainda que desconsideradas a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos,
ALISSON
se
dedica habitualmente a atividades criminosas
, razão pela qual não faz jus à benesse.

De proêmio, verifico que, na posse de
ALISSON
, foi encontrada expressiva quantidade de entorpecentes –
10 (dez) tabletes, no total de
11,825kg
(onze quilos e oitocentos e vinte e cinco gramas) e
02 (duas) porções de
29,66g

(vinte e nove gramas e sessenta e seis centigramas) de

maconha
, bem como
01 (um) tablete de
1,015kg

(um quilo e quinze centigramas) de

pasta-base de cocaína
–, não havendo o que se arguir, portanto, quanto às indisputáveis condições desfavoráveis referentes à quantidade e à natureza das substâncias.

Ao compulsar os autos, verifico também que
ALISSON
confessou
a posse dos entorpecentes, aduzindo que havia recebido a quantia de dinheiro em espécie, apreendida pelos policiais militares, para guardar as drogas (ID 151046350).

Com efeito, consoante a jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça, é certo que
a
quantidade
e a
natureza da droga
apreendida não permitem, por si sós, afastar a aplicação do redutor especial
(REsp n. 1.887.511/SP, j. 27/04/2022).

Por outro lado, ressalva-se a
possibilidade de valoração de tais elementos
tanto para a
fixação
da
pena-base
quanto para a
modulação da
causa de diminuição prevista no art. 33, §4º,
da
Lei n. 11.343/2006
, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos e
desde que não tenham sidos considerados na primeira fase do cálculo
da
pena
. Acerca da vedação ao
bis in idem
, veja-se:

“A utilização concomitante
da natureza
e
da quantidade da droga
apreendida na primeira e na terceira fases
da
dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura
bis in idem
,
expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712)" (REsp n. 1.887.511/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021).”

(EDcl nos EDcl no HC n. 723.643/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022). – Destaquei.

No caso em apreço, o atento exame dos autos revela que, em sentença, o d. juízo
a quo
fundamentou a não aplicabilidade do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, em benefício do réu, não somente na quantidade e na natureza dos entorpecentes apreendidos, mas também na dedicação do réu a atividades criminosas, bem como no fato de integrar organização criminosa. Veja-se:

“Não obstante o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006, quais sejam, ser primário e possui bons antecedentes,
não há como aplicar a causa de redução de pena, em razão da grande quantidade de substância entorpecente apreendida
(11,825 Kg de maconha e 1,015 Kg de cocaína).

É que, no caso, a quantidade da substância ou do produto deve ser considerada para a fixação da pena (art. 42, Lei n. 11343/2006), devendo ser sopesado o fato de que, mesmo primário, o réu afastou todos os seus freios inibitórios, aceitando armazenar e guardar grande quantidade de droga, mediante remuneração.
A quantidade de droga apreendida era grande, assim com o seu valor monetário, o que demonstra ser o acusado integrante de organização criminosa
. [...].

Ademais, imperioso notar que a pasta base de cocaína, substância nestes autos apreendidas, é entorpecente muito utilizado no país, sendo o seu comércio financia diversas instituições criminosas, bem fomenta a criminalidade, pois muitos delitos decorrem do consumo destas drogas.
Não é demasia ressaltar a quantidade de droga apreendida, cerca de 11,825 Kg de maconha e 1,015 Kg de cocaína, contrariando, impedindo, assim, o reconhecimento do redutor e, via de consequência,

demonstra que se dedica a atividade criminosa
. [...].”

(Sentença de ID 151046359 - Págs. 11-12). – Destaquei.

A análise cuidadosa da fundamentação empregada pelo magistrado singular permite concluir, todavia, que tanto a
dedicação a atividades criminosas
quanto a
integração de organização criminosa
foram
deduzidas a partir da natureza e da quantidade da droga apreendida
, razão pela qual, como pontuado em ambos os recursos interpostos, esta circunstância foi a
única
considerada pelo d. juízo
a quo
para afastar a incidência do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06.

No entanto, conquanto
inexistam
provas robustas acerca do envolvimento de
ALISSON
com a organização criminosa Comando Vermelho, as circunstâncias do caso permitem concluir, de maneira inequívoca, pela sua
dedicação habitual ao narcotráfico
, mormente face ao contexto de sua prisão em flagrante.

Em juízo
, o policial militar
Ivan do Carmo Gomes
relatou que, na semana da prisão em flagrante de
ALISSON
, diversos integrantes do Comando Vermelho foram presos, em razão de uma operação realizada pelo serviço de inteligência de Tangará da Serra/MT.

Conforme a testemunha, na data do fato, os policiais militares receberam a informação de que
ALISSON
possuiria entorpecentes no interior de sua residência, razão pela qual uma guarnição se dirigiu até o local. Quando
Ivan
chegou, os demais agentes já haviam localizado os entorpecentes e realizado a prisão em flagrante do réu, tendo a testemunha ouvido, não obstante, o momento em que
ALISSON
confessou a posse das drogas, admitindo tê-las comprado na cidade de Cuiabá/MT.

Lado outro, o policial militar
Rogério da Silva
, ao ser ouvido em juízo,

afirmou que
ALISSON
era “faccionado” e responsável pela distribuição de entorpecentes para as “bocas de fumo” do município. Até o momento da prisão do réu, a testemunha relatou que as informações da Polícia Militar eram as de que
ALISSON
pertencia à organização criminosa Comando Vermelho, informações estas decorrentes de denúncias anônimas (190) e também do serviço de inteligência policial.

Conforme
Rogério
, na data da prisão de
ALISSON
, uma denúncia anônima relatou que, em determinado endereço, onde residia o réu, haveria um grande carregamento de entorpecentes, e
ALISSON
lá estaria para recebê-lo e realizar a venda direta.

A testemunha então narrou que, ao se deslocar ao local, na companhia de outros agentes, sentiu forte odor de maconha, razão pela qual solicitou ingresso na casa, tendo
ALISSON
deferido o pedido. Ato contínuo, ao revistar o imóvel,
Rogério
localizou as drogas no interior de uma mochila preta, bem como uma balança de precisão; plástico filme; e bastante dinheiro em espécie.

Conforme
Rogério
,
ALISSON
já era bastante conhecido da Polícia Militar na data de sua prisão, e, na ocasião, admitiu que havia ido buscar pessoalmente os entorpecentes na cidade de Cuiabá/MT.

Nesse cenário, registro que
ALISSON
possuía 20 (vinte) anos à data dos fatos e se declarou
desempregado
à autoridade policial, deixando de informar quaisquer outras fontes de renda, apesar de residir com sua companheira e com um filho pequeno (ID 151046299). Ademais, além da expressiva quantidade de droga, foram localizados na posse do réu
01 (uma) balança de precisão
,
01 (um) rolo plástico de filme PVC
e
02 (dois) aparelhos celulares
, além de
R$ 3.633,00 (três mil, seiscentos e trinta e três reais) em espécie
.

Pontuo, nessa seara, que não comporta acolhimento o argumento apresentado pelo
Parquet
,

no sentido de que o envolvimento habitual de
ALISSON
com o narcotráfico seria comprovado pelo registro de uma ação penal em andamento (Pje n. 1001065-45.2021.8.11.0050), mesmo porque, no bojo da referida ação,
o d. juízo singular acatou a rejeição da denúncia em face do réu
(Decisão de ID 104018557, nos autos n. 1001065-45.2021.8.11.0050).

Todavia, como exposto, as circunstâncias da prisão em flagrante de
ALISSON
dão conta, de maneira segura e contundente, que
não se trata de traficante ocasional ou iniciante
, subsistindo indícios de seu envolvimento com organização criminosa e tendo sido comprovada, a meu ver, de maneira indene de dúvidas, sua dedicação habitual ao narcotráfico,
tendo o crime se transformado em seu meio de vida
, em face dos demais materiais apreendidos em conjunto com o entorpecente; da expressiva quantia de dinheiro encontrada em posse do réu; além do depoimento seguro e coerente dos policiais que diligenciaram na ocorrência, os quais foram coerentes ao relatar que as atividades de
ALISSON
já vinham sendo investigadas pela Polícia Militar antes de sua prisão em flagrante delito.

Aliás, como se sabe, é pacífico que os testemunhos de policiais são
válidos
como meio de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa por parte do réu, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício já assentou que:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

(Enunciado Orientativo n. 8, IUJ n. 101532/2015, DJE n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). – Negritei.

Concluo, portanto, que deve ser
mantido o afastamento da causa de diminuição prevista pelo art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06
, entretanto,
com fundamento na
dedicação habitual de ALISSON a atividades delitivas
, a afastar a figura benéfica do tráfico privilegiado.

Por conseguinte, verifico que
inexiste
bis in idem
a ser reconhecido quanto ao emprego da natureza e da quantidade dos entorpecentes apreendidos para a exasperação da pena-base
na primeira fase dosimétrica, em harmonia com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Nesses termos,
rejeito o pleito defensivo
, conferindo
provimento ao pleito ministerial
, com vistas à manutenção do afastamento da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, em razão da
habitual dedicação do increpado ao narcotráfico
, extraída de todo o conjunto probatório angariado nos autos.

2.

Do vindicado aumento da pena-base
[recurso ministerial]

Por outro ângulo, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
pleiteia, em suas razões recursais, o
aumento da pena-base
do recorrente, ao argumento de que a elevação em
03 (três) anos e 09 (nove) meses
, em razão da natureza e da quantidade da droga apreendida, se revelaria
insuficiente
em razão do cenário fático dos autos.

Em consonância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, entendo, todavia, que o pleito
não comporte provimento
.

Como se sabe, a teor do art. 42 da Lei n. 11.343/06, “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal,
a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
” – Destaquei.

Em sentença, o d. juízo
a quo
, ao fixar a pena-base de
ALISSON
, ponderou as circunstâncias previstas pelo referido dispositivo legal, decidindo,
in verbis
:

Impõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal, assim dispostas:

a)
Culpabilidade
considerando a sua posição frente ao bem jurídico violado, se mostra de censurabilidade e reprovabilidade acentuada, ante a plena consciência da ilicitude da conduta praticada. Há que se sopesar, ainda, a
grande quantidade (11,825 Kg de maconha e 1,015 Kg de cocaína) de substância entorpecente
que o réu transportava e que seria distribuída a fim de alimentar a criminalidade e colaborar para desventura de muitos dependentes. A droga em questão (cocaína) é altamente destrutiva e perigosa a saúde humana e com alto poder estupefaciente;

b)
Antecedentes
– não há registro nos autos de qualquer mácula nos antecedentes do réu, conforme se verifica da certidão que ora se faz juntar;

c)
Conduta social e personalidade do agente
– não há nos autos elementos concretos para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado, razão pela qual referidas circunstâncias judiciais não deverão influir na fixação da pena;

d)
Motivos do crime e Circunstâncias do crime
– são desfavoráveis, uma vez que buscou, com sua conduta, obter lucro fácil, em detrimento da saúde pública, utilizando de meio dissimulado para sucesso na empreitada criminosa, pesando, ainda, o fato de que
não se trata da apreensão de um ou dois quilos de cocaína com os conhecidos “mulas”, mas sim da apreensão de mais de doze quilos de droga
, armazenada em sua residência dentro de uma mochila, o que revela que o réu, embora não demonstrada a associação efetiva, se prestou a auxiliar organização criminosa bem preparada

f)
consequências do crime
– são as normais do tipo;

g)
Comportamento da vítima
resta prejudicado, por ser a sociedade. [...].

Desta feita,
em razão da quantidade de droga apreendida (11,825 Kg de maconha e 1,015 Kg de cocaína), bem como a natureza da substância, cocaína, fixo a pena base correspondente ao delito previsto no art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006 em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 890 (oitocentos e noventa) dias-multa, por entender ser este quantum o suficiente para que a pena atinja sua dupla finalidade.

(Sentença de ID 151046359 - Págs. 14-15). – Destaquei.

Vê-se, portanto, que o d. juízo
a quo
, com acerto,

considerou desfavoráveis a
natureza e a quantidade dos entorpecentes
apreendidos, razão pela qual elevou a pena-base de
ALISSON
para o patamar de
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, e pagamento de
890 (oitocentos e noventa) dias-multa.

Trata-se, a meu ver, exasperação suficientemente proporcional às circunstâncias do caso, a não comportar majoração, a teor do disposto no Enunciado n. 39 da eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o qual dispõe,
in verbis
:

Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(Incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). – Destaquei.

Nesses termos,
rejeito
o pleito ministerial, mantendo inalterada a sanção cominada ao réu.

3.

Do prequestionamento

Com relação aos dispositivos legais prequestionados pelo i. órgão ministerial para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
dos
recursos de apelação criminal
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pelo réu
ALISSON SANTOS ALEXANDRE
.

Quanto ao

mérito
, em consonância com o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo réu e
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso ministerial, tão somente com vistas à retificação da fundamentação empregada pelo d. juízo
a quo
para o afastamento da causa de diminuição de pena prevista pelo art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023